Tribunal: TJMT
Processo: 0001368-88.2019.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001368-88.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[VINICIUS AVELINO NERVIS FARIAS - CPF: 016.070.581-97 (APELANTE), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS AVELINO NERVIS FARIAS - CPF: 016.070.581-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JULLYE DA SILVA LIRA - CPF: 695.872.641-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BENITES DE SOUZA - CPF: 065.894.831-83 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MEIO CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DÚVIDA SOBRE A AUTORIA, QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS, PENA EXACERBADA - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO, REDUÇÃO DA PENA, ESTABELECIMENTO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO - AUTORIA - VISUALIZAÇÃO DO VEÍCULO DO APELANTE NO LOCAL DO CRIME - DEPOIMENTO TESTEMUNHAL - SANGUE DA VÍTIMA NO CARRO DO APELANTE - LAUDOS PERICIAIS - PESQUISA DE SANGUE HUMANO -
OPÇÃO DOS
JURADOS POR CORRENTE DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGAMENTO POPULAR NÃO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADA - QUALIFICADORAS RECONHECIDAS - VÍTIMA MORTA COM 23 (VINTE E TRÊS) FACADAS - MEIO CRUEL - VÍTIMA SURPREENDIDA POR DUAS PESSOAS, NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA, EM HORÁRIO DE DESCANSO - LAUDOS PERICIAIS - EXCLUSÃO ADMISSÍVEL SOMENTE QUANDO
ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTE - ENTENDIMENTO DO STJ -
SUBMISSÃO NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL - PENA-BASE - CULPABILIDADE - CONCURSO DE PESSOAS - MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA - ARESTO DO TJDFT - AUMENTO DA PENA EM 1/6 (UM SEXTO) - ENTENDIMENTO DO STJ - AGRAVANTE MEIO CRUEL - ELEVAÇÃO EM 1/5 (UM QUINTO) - DIVERSOS GOLPES QUE DEMONSTRANDO A TENTATIVA DE

DEFESA DA VÍTIMA - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA - ORIENTAÇÃO DO STJ - DUPLA REINCIDÊNCIA - ELEVAÇÃO EM 1/4 (UM QUARTO) - MOTIVAÇÃO VÁLIDA - JULGADO DO STJ -
PENA
APLICADA E

REINCIDÊNCIA OBSTAM O CUMPRIMENTO DA
PENA
EM
REGIME
INICIAL DIVERSO DO FECHADO E
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - ARESTO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento popular não pode ser considerado contrário às provas dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

“Não

se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri
“somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC no 182.153/DF).

O concurso de pessoas
“autoriza o aumento da pena-base, valorando negativamente a culpabilidade, pois é circunstância determinante para o sucesso da empreitada criminosa, principalmente quando o bem tutelado pela norma é a vida, que fica ainda mais vulnerável quando atacada a vítima por vários agentes, o que revela maior reprovabilidade da conduta”
(TJDFT, AP N.U 0006539-05.2017.8.07-0005).

O aumento da pena em 2 (dois) anos de reclusão não se afigura desproporcional, por estar em consonância com o entendimento do c. STJ, o qual tem entendido adequada a fração de aumento em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP).

O acréscimo da pena pela qualificadora da crueldade está fundada em elementos concretos e idôneos - vítima morta com 23 (vinte e três) facadas, sendo
“diversas nos braços e antebraços demonstrando procurou ansiosamente resistir ao assassinato”
- os quais evidenciam elevada reprovabilidade da conduta e justificam a exasperação da pena em 1/5 (STJ, HC no 646.844/ES).

A
“dupla reincidência do réu constitui motivação válida para a escolha da fração em 1/4 (um quarto)”
, na segunda fase da dosimetria (STJ, HC no 375.060/SP).

A
pena
aplicada [superior a 8 (oito) anos de reclusão] e a reincidência do apelante obstam o cumprimento da
pena
em
regime
inicial diverso do fechado [CP, art. 33, § 2o, ‘a’] e a
substituição
da
pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos [CP, art. 44, I e II].

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0001368-88.2019.8.11.0004 -

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S):

VINÍCIUS AVELINO NERVIS FARIAS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por VINÍCIUS AVELINO NERVIS FARIAS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 298253), que o condenou por homicídio qualificado [pelo emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima] a 20 (vinte) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2o, III e IV, do CP – (fls. 291/295).

O apelante sustenta que a decisão seria manifestamente contrária às provas dos autos porque: 1) haveria
“dúvidas”
quanto à autoria delitiva; 2) as qualificadoras do emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima não estariam caracterizadas; 3) a pena teria sido fixada de forma exacerbada.

Requer o provimento para que seja submetido a novo julgamento popular. Subsidiariamente, reduzida a pena, estabelecido regime inicial diverso do fechado e substituída a reprimenda corporal por restritiva de direito.

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento (fls. 314/329).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Homicídio qualificado – Condenação – 1. Pretendida anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos – Improcedência – Princípio da soberania dos veredictos (Júri Popular) – Decisão conforme as provas dos autos. – 2. Pleito de afastamento das qualificadoras – Inviabilidade – Qualificadoras que só podem ser retiradas mediante julgamento do Conselho de Sentença 3. Pleito de afastamento da causa de aumento da pena – Impossibilidade – Reincidência devidamente caracterizada – Folha de antecedentes criminais que é válida para comprovação – Precedentes STJ – 4. Revisão do regime de cumprimento da pena para outro menos gravoso – Impossibilidade – Apelante Reincidente – Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - fls. 451/459).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 01 de dezembro de 2018, por volta das 06:28hs, em uma residência situada na Rua Dom Bosco, Bairro São José, nesta cidade, o denunciado, agindo em concurso, união de propósitos e de esforços com terceiro não identificado, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defensa do ofendido, matou Daniel Benites de Souza, consoante Certidão de Óbito à fs. 90-IP. [...]

Pelo exposto, VINICIUS AVELINO NERVIS FARIAS está incurso na figura típica capitulada no art. 121, § 2o, incs. III e IV, c/c art. 61, inc. I, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei no 8.072/90, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia [...] sendo os acusados pronunciados e submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri. [...]”
(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça - fls. 10/12).

Na sessão plenária, o Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“1. No dia 01.12.2018, por volta das 06h28min, em uma residência situada na Rua Dom Bosco, Bairro São José, nesta cidade, nesta Comarca de Barra do Garças, foram desferidos golpes contra Daniel Benites de Souza, causando-lhe as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito (fls. 86-86v) e mapa topográfico de fls. 87-87v, que lhe provocaram a morte?

( X ) SIM

(

) NÃO

2. O réu, juntamente com outra pessoa, contribuiu para o fato?

( X ) SIM

(

) NÃO

3. O jurado absolve o réu?

(

) SIM

( X ) NÃO

4. O réu agiu mediante meio cruel, consistente em 23 (vinte e três) golpes de faca na vítima, causando-lhe intenso sofrimento físico?

( X ) SIM

(

) NÃO

5. O réu agiu com recurso que dificultou a defesa do ofendido, que foi surpreendido com golpes repentinos de faca, em diversas regiões do corpo, inclusive regiões letais?

( X ) SIM

(

) NÃO”
(fls. 290).

O Juiz-Presidente dosou a pena da apelante nos seguintes termos:

“Ante os princípios do direito penal do fato, afastando-se do paradigma do direito penal do autor, bem como ante os princípios do direito penal garantista, fragmentário, secular, como ultima ratio e mínimo, além dos princípios da não discriminação e tolerância (art. 3o, inc. IV, CF/88), da democracia e pluralismo (art. 1o, CF/88) e da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, CF/88), a circunstância judicial referente ao autor consubstanciada na personalidade não é avaliável em desfavor da situação jurídico-dosimétrico do réu, apenas em favor, mas no caso em exame, não se vislumbram hipóteses favoráveis na circunstância judicial referente ao autor.

Considerando os antecedentes e conduta social e inexistem anotações negativas.

Quanto à culpabilidade, observa-se que houve concurso de pessoas. O ordenamento jurídico penal agrava a pena de delitos praticados em concurso de pessoas, como, por exemplo, art. 155, §4o, inc. IV; art. 157, §2o, inc. II; art. 161, §1o, inc. II, e art. 288, todos do CP, bem como censura a prática de crimes com participação de adolescentes (art. 244-B, Lei 8.069/90). Nesse sentido [...]

Pela culpabilidade negativa, elevo a pena em 1/6 (um sexto).

Quanto aos motivos, circunstâncias e consequências, não há elementos probatórios pertinentes.

Sendo duas as qualificadoras, a pertinente ao recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido será utilizada para fins de qualificação propriamente dita e a outra inserida no vetor dosimétrico das agravantes, já que consta do art. 61, inc. II, alíneas ‘d’ do Código Penal: [...]

Considerando o comportamento da vítima, não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima. [...]

Ponderando tais elementos, conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

A jurisprudência define o vetor de 1/6 (um sexto) a fração de aumento nas circunstâncias judiciais: [...]

Ausentes atenuantes, específicas ou genéricas.

Presente a agravante do art. 61, inc. II, alínea ‘d’, CP, pois trata-se de qualificadora tipificada como agravante, pelo que elevo a pena em 1/5 (um quinto), fração que reputo proporcional em razão da quantidade exagerada de golpes com instrumentos pérfuro-cortantes, totalizando 23 (vinte e três) golpes, inclusive nas costas, no rosto e em regiões letais, havendo, ainda, diversos golpes nos braços e antebraços demonstrando que a vítima procurou ansiosamente resistir ao assassinato, conforme elementos indicados no laudo de exame de corpo de delito (fls. 86-86v) e mapa topográfico de fls. 87-87v).

Além disso, verifica-se que o réu ostenta contra si duas condenações transitadas em julgado, executadas nos autos de n. 2288-62.2019.8.11.0004/1a Vara Criminal/Barra do Garças: a) uma condenação oriunda dos autos de n. 0001609-39.2010.8.11.0049, que tramitou na Comarca de Vila Rica/MT, tratando-se de condenação referente aos delitos inscritos no art. 121, §2o, inc. IV, CP, em concurso com o art. 121, §2o, inc. IV, CP, e art. 211, CP, ou seja, duplo homicídio e ocultação do cadáver, cometido em 12.06.2010, com trânsito em julgado em 21.02.2011; b) outra condenação oriunda dos autos de n. 0001489-93.2010.8.11.0049, que tramitou na Comarca de Vila Rica/MT, tratando-se de condenação referente ao delito inscrito no art. 14, Lei 10.826/03, com trânsito em julgado em 17.04.2012.

Por se tratar de dupla reincidência específica e por se tratar o primeiro fato um duplo homicídio, elevo a pena em 1/4 (um quarto). [...]

Inexistem causas de aumento e nem de diminuição.

Logo, a pena definitiva resta 20 (vinte) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias, de reclusão.

Ante a quantidade da pena, o regime inicialmente deve ser o fechado (art. 33, § 2o, alínea ‘a’, c/c art. 33, § 3o, do CP), não interferindo a regra do art. 387, §2o, CPP. [...]”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito - fls. 291/295).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Laudo de Exame Pericial - Pesquisa de Sangue Humano (fls. 52/58), Laudo Pericial no 3.13.2019.51190-01 (fls. 79/85), Laudo de Exame Pericial - Local de Crime Contra a Vida (fls. 90/106), Laudo de Exame de Corpo de Delito - Perícia em Morto no 2018/072/GMLBG (fls. 108/109) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 110/111), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Kellis Faniana Pinheiro Novello (testemunha - fls. 31/32), Iloir da Rosa Novello (testemunha - fls. 34/35 e 66), Sara Farias Silva Nevis (companheira do apelante - fls. 39/40), Liderson Marinho da Silva (testemunha - fls. 44/45), Marcus Vinicius Pereira Aquino (testemunha - fls.

64/65), Marcelo Sousa Silva (testemunha - fls. 71), Weidison Silva Miranda (testemunha - fls. 74/75 e 147/148), assim como o interrogatório de VINÍCIUS AVELINO NERVIS FARIAS (apelante - fls.

24/25, 68/69, 119/121 e 349/350).

Em Juízo, realizaram-se as oitivas dos policiais militares João Luiz Broch e Joseane Campos da Cruz, das testemunhas Kellis Fabiana Pinheiro Novello, Iloir da Rosa Novello, Marcus Vinicius Pereira Aquino, Marcelo de Sousa Silva e Weidison Silva Miranda (fls. 171/172), e o
interrogatório do apelante (fls. 186).

Na sessão plenária, foram ouvidos o investigador de polícia Amarildo Fernandes, a policial militar Joseane Campos da Cruz, as testemunhas
Marcus Vinicius Pereira Aquino,
Kellis Fabiana Pinheiro Novello, Iloir da Rosa Novello, Marcelo de Sousa Silva e
Weidison Silva Miranda, bem como interrogado o apelante (Relatório de Mídias de fls. 438/445).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 1o.12.2018, por volta das 6h:28m, na residência situada à Rua Dom Bosco, Bairro São José, Município de Barra do Garças,
VINÍCIUS AVELINO NERVIS FARIAS, acompanhado de pessoa não identificada, desferiu 23 (vinte e três) golpes de arma branca contra a vítima
Daniel Benites de Souza,
nas
regiões
“lombar esquerda, dorso esquerdo, dorso direito, escapular direita, escapular esquerda, braço esquerdo, antebraço esquerdo, parietal direita, cervical esquerda, supra clavicular esquerda, ombro esquerdo, braço esquerdo, peitoral esquerda e lábio superior esquerda”
, cujas lesões foram a causa de sua morte, consoante Laudo de Exame de Corpo de Delito - Perícia em Morto no 2018/072/GMLBG e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 108/111);

- os policiais militares João Luiz Broch e Joseane Campos da Cruz narraram, na instrução, relataram que, durante o atendimento da ocorrência, o vizinho da vítima [Marcus] afirmou ter ouvido gritos e visto um veículo Eco Sport, cor vermelha, em frente à casa dela, por volta de 7h da manhã, haviam duas pessoas, ele anotou o número da placa do veículo, que foi checado e pertencia a
VINÍCIUS AVELINO NERVIS FARIAS
(fls. 171/172). Na sessão plenária, Joseane Campos da Cruz corroborou seu depoimento judicial
(Relatório de Mídias de fls. 438/445)
;

- a testemunha Marcus Vinicius Pereira Aquino, na Delegacia de Polícia, em Juízo e na Sessão Plenária, revelou ser vizinho da vítima, ter ouvido gritos e/ou outros barulhos vindos da residência de Daniel Benites de Souza e visualizado o veículo Eco Sport XLS 1.6 Flex, placas NGY 6685, cor vermelha,

estacionado em frente à casa da vítima, no dia do crime,
“era umas seis e meia, estava clareando, eu vi duas pessoas entrando no carro, era um carro vermelho, Eco Sport antigo, na época eu anotei a placa”
(
fls. 64/65 e Relatório de Mídias de fls. 438/445
);

- realizada perícia no veículo do apelante, fora encontrada uma mancha de sangue humano no
“painel de controle sob o volante”
, cujo resultado foi encaminhado à POLITEC de Cuiabá para confronto genético com o sangue encontrado no local do crime. As análises feitas por peritos criminais permitiram
“concluir que os perfis genéticos masculinos obtidos a partir de manchas de sangue coletadas no local de crime (sobre a mesa ao lado da janela, no piso próximo ao banco e no cabo de madeira), do sangue coletado na faca e do sangue coletado no painel do carro Ford Eco Spot, placa NGY 6685/GO SRO COMPATÍVEL como sendo oriundos do mesmo indivíduo”
(Laudo de Exame Pericial - Pesquisa de Sangue Humano - fls. 52/58 e Laudo Pericial no 3.13.2019.51190-01 - fls. 79/85);

- a testemunha
Iloir da Rosa Novello, tanto em Juízo quanto perante os jurados, confirmou que, à época do fato, o apelante era proprietário de uma Eco Sport vermelha, mas não saber o que ele fez na noite do crime (fls. 74/75 e Relatório de Mídias de fls. 438/445);

- as testemunhas
Kellis Fabiana Pinheiro Novello, Marcelo de Sousa Silva e Weidison Silva Miranda aduziram não terem presenciado os fatos (fls. 171/172 e
Relatório de Mídias de fls. 438/445);

- o apelante
VINÍCIUS AVELINO NERVIS FARIAS, na fase policial, negou conhecer a vítima e ter praticado o homicídio, confirmou ser o proprietário do veículo supracitado, que esteve próximo ao local do crime por 3 (três) ou 4 (quatro) vezes pra urinar, sendo que em uma das oportunidades estava acompanhado de pessoa que não quer identificar. Na sessão plenária, manteve a negativa de autoria, alegou não se lembrar de ter dito que passou perto da casa da vítima, na noite anterior ao crime trabalhou até aproximadamente 22h, saiu para jantar com alguns funcionários e, por volta das 4h, foi para Goiânia, em seu veículo, o sangue encontrado no seu carro pode ser de algum machucado seu porque trabalha com obras, acredita que lhe imputaram esse crime em razão de seus antecedentes criminais (Relatório de Mídias de fls. 438/445).

Vejamos.

Os jurados reconheceram que o apelante matou a vítima
Daniel Benites de Souza

com golpes de faca (2o Quesito) e, portanto, não o absolveu (3o Quesito).

A decisão do Conselho de Sentença tem suporte nas declarações prestadas pela testemunha Marcus Vinicius Pereira Aquino, o qual visualizou o veículo do apelante [Eco Sport XLS 1.6 Flex, placas NGY 6685, cor vermelha], em frente à residência da vítima Daniel Benites de Souza, no momento da sua morte
(fls. 162), bem como nos
Laudos Periciais - Pesquisa de Sangue Humano (fls. 52/58) e no 3.13.2019.51190-01 (fls. 79/85), os quais identificaram a existência de sangue da vítima no carro do apelante
(fls. 162).

No caso, o Conselho de Sentença optou por uma das correntes de interpretação
da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário às provas dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Com efeito
“não

se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nessa linha são os arestos desta e. Câmara:

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.12.2019)

“As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo duas versões - a acusatória e a defensiva - igualmente amparadas em segmentos de provas nos autos, o acolhimento de qualquer delas compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, a quem a Constituição Federal outorga competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, vide artigo 5o, inciso XXXVII, alínea ‘d’”
(AP NU 0001701-17.2018.8.11.0023 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.12.2019)

Em relação às qualificadoras,
o Conselho de Sentença reconheceu que o
crime foi praticado
com emprego de meio cruel,
“
consistente em 23 (vinte e três) golpes de faca”
(4o Quesito), e recurso que dificultou a defesa da vítima,
“que foi surpreendido com golpes repentinos de faca, em diversas regiões do corpo”
(5o Quesito).

A crueldade está amparada no
Laudo de Exame de Corpo de Delito - Perícia em Morto no 2018/072/GMLBG (fls. 108/109) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 110/111), dos quais extraem-se a repetição desmedida de golpes desferidos contra a vítima - 23 (vinte e três) -, ao passo que o recurso que impossibilitou a defesa, no fato dela ter sido surpreendida por dois agentes criminosos, no interior de sua residência, em período de provável descanso [6h:28m].

Pontua-se que as qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri
“somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC no 182.153/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.6.2013).

Nesse quadro,
mostra-se injustificável a submissão do apelante a novo julgamento popular.

Passa-se à análise da dosimetria.

O Juízo-Presidente fixou a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão ao negativar a culpabilidade, tendo em vista o concurso de duas pessoas.

O concurso de pessoas
“autoriza o aumento da pena-base, valorando negativamente a culpabilidade, pois é circunstância determinante para o sucesso da empreitada criminosa, principalmente quando o bem tutelado pela norma é a vida, que fica ainda mais vulnerável quando atacada a vítima por vários agentes, o que revela maior reprovabilidade da conduta”
(TJDFT, AP N.U 0006539-05.2017.8.07-0005 - Relator: Des. Mario machado - 18.12.2018).

O aumento da pena em 2 (dois) anos de reclusão não se afigura desproporcional, por estar em consonância com o entendimento do c. STJ, o qual tem entendido adequada a fração de aumento em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019).

Logo, a pena-base fixada pelo Juiz-presidente deve ser preservada.

Na segunda-fase, elevou a pena-base em 1/4 (um quarto) pela
“dupla reincidência específica”
[CP, art. 61, I], bem como em 1/5 (um quinto) pela agravante do meio cruel [CP, art. 61, II, ‘d’], ao sopesar o
“exagero de golpes com instrumentos perfuro-cortantes, totalizando 23 (vinte e três), inclusive nas costas, no rosto e em regiões letais, havendo, ainda, diversos golpes nos braços e antebraços demonstrando que a vítima procurou ansiosamente resistir ao assassinato”
.

O apelante possui condenação por duplo homicídio e ocultação de cadáver, praticados em 12.6.2010, com trânsito em julgado no dia 21.2.2011, e porte ilegal de arma de fogo, cometido em 28.6.2010, transitado em julgado na data de 17.4.2012 (SEEU 0002288-62.2019.8.11.0004).

A
“dupla reincidência do réu constitui motivação válida para a escolha da fração em 1/4 (um quarto)”
, na segunda fase da dosimetria (STJ, HC no 375.060/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 12.12.2017).

Por sua vez, o acréscimo da pena pela qualificadora da crueldade está fundada em elementos concretos e idôneos - vítima morta com 23 (vinte e três) facadas, sendo
“diversas nos braços e antebraços demonstrando procurou ansiosamente resistir”
- os quais evidenciam elevada reprovabilidade da conduta e justificam a exasperação da pena em 1/5 (STJ, HC no 646.844/ES - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 9.4.2021).

Portanto, a pena intermediária deve ser mantida.

Na terceira-fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, conserva-se a pena totalizada pelo juiz da causa - 20 (vinte) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias, de reclusão -.

Por fim, a
pena
aplicada [superior a 8 (oito) anos de reclusão] e a reincidência do apelante obstam o cumprimento da
pena
em
regime
inicial diverso do fechado [CP, art. 33, § 2o, ‘a’] e a
substituição
da
pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, [CP, art. 44, I e II].

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021